Tribunal: TJDFT
Processo: 0717051-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717051-11.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALMIR FERREIRA, ANA REGINA DIAS FERREIRA AGRAVADO: CRISTIANE FREIRE DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WALMIR FERREIRA e ANA REGINA DIAS FERREIRA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por CRISTIANE FREIRE DE FREITAS: “CRISTIANE FREIRE DE FREITAS propôs em 29/05/2017 ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação em desfavor de ANA REGINA DIAS FERREIRA e WALMIR FERREIRA, partes já qualificadas nos autos. Parte executada ANA citada no dia 12/10/2017, conforme certidão de ID 34599738, fl. 88, juntada aos autos no dia 30/10/2017, no endereço QN 8E, CONJUNTO 05, LOTE 11, RIACHO FUNDO II-DF. Certificado o transcurso em branco do prazo legal para pagamento no ID 34599741, fl. 96. Comparecem os executados aos autos e constituem procurador nos autos, conforme procurações de ID 34599741, fls. 93 e 95. Na petição de ID 34599743, fl. 99, informam os executados a oposição de embargos à execução de no 2017.13.1.004302-2, os quais foram rejeitados, conforme sentença de ID 34599753, fls. 137/139. Tentativa de penhora online via BACENJUD infrutífera, conforme ID 34599749, fl. 118. Pesquisa RENAJUD e ERIDF no ID 34599749, fls. 120/125. Determinada a suspensão do feito por um ano, com fulcro no art. 921, inciso III, §1o, do CPC, até dia 13/12/2018, conforme decisão de ID 34599755, fl. 147. Na decisão de ID 73984635, fls. 172/173, houve o encerramento da suspensão do prazo da prescrição intercorrente, bem como a determinação de arquivamento provisório do feito até 14/12/2021 (três anos). A pedido da exequente, o feito foi desarquivado e houve nova tentativa de penhora online via SISBAJUD parcialmente frutífera no valor de R$ 418,48 (R$ 317,90 – WALMIR e R$ 100,58 – ANA), conforme ID 124260545, fls. 190/193 e 125285443, fls. 202/205. Pesquisa SINESP/INFOSEG no ID 125822333, fls. 220/224. Na petição de ID 125748586, fls. 210/214, os executados opõem impugnação à penhora, rejeitada na decisão de ID 128447099, fls. 233/236, em que, também, foi determinada a penhora de 15% dos proventos dos executados. Por fim, determinada a penhora dos veículos CITROEN/XARA, placa JGI 9806/DF e CITROEN/C4, placa NYW 7F82/DF. Restrição RENAJUD lançada no ID 128575379, fl. 237. As partes executadas, na petição de ID 130033717, fls. 245/250, opõem impugnação à penhora de parte de seus salários, sob a alegação da vedação legal de penhorabilidade do salário. Já em relação ao veículo CITROEN/XSARA, placa JGI 9806/DF, informa que o bem foi alienado a terceiro em 11/02/2022. Na manifestação de ID 148142812, fls. 314/320, a parte exequente refuta os argumentos esposados pelos executados, e requer a rejeição da impugnação à penhora. Decido. Impugnação à penhora do percentual do salário. Em relação à impugnação à penhora de parte do salário, neste ponto, importa tecer algumas considerações acerca do inciso IV do art. 833 CPC. Muito embora o art. 833, inciso IV, do CPC estabeleça que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos, dentre outras espécies de remuneração, sejam impenhoráveis, grande parte da doutrina e jurisprudência pátria, vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, no sentido de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o sustento e subsistência do devedor e de sua família, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução. De fato, são inúmeros os posicionamentos doutrinários condenando a interpretação fria e literal do dispositivo, que reveste tais verbas de uma impenhorabilidade absoluta. Confiram-se os dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves, em seus comentários ao Novo Código de Processo Civil, Ed. Jus Podivm, ano 2016, pág. 1320. “Sempre critiquei, de forma severa, a impenhorabilidade de salários consagrada no art. 649, IV, do CPC/1973, que contrariava a realidade da maioria dos países civilizados, que, além da necessária preocupação com a sobrevivência digna do devedor, não se esquecem de que salários de alto valor podem ser parcialmente penhorados sem sacrifício de sua subsistência digna. A impenhorabilidade absoluta de salários, portanto, diante de situações em que um percentual de constrição não afetará a sobrevivência digna do devedor, era medida de injustiça e deriva de interpretação equivocada do princípio do patrimônio mínimo.” O fundamento para tal decisão, à qual me filio, entende não ferir a dignidade da pessoa humana, tampouco coloca em risco o sustento do devedor e sua família, a penhora de percentual razoável da remuneração que percebe. Com efeito, a ratione legis por trás da edição da norma pelo legislador, mantém-se completamente intacta com tal posicionamento. Nesse contexto, o percentual de 30% da verba alimentar tem sido aplicado como parâmetro para os descontos, consignando-se que os 70% remanescentes são suficientes para atender as necessidades do devedor, mantendo uma subsistência digna. Entretanto, foi determinado por este Juízo a penhora no percentual de 15% (quinze por cento) do valor líquido percebido pelos executados, portanto, abaixo do paradigma utilizado. Sendo assim, repilo os argumentos expendidos, para manter a penhora do percentual de salário determinada. Impugnação à penhora dos veículos Da análise dos documentos acostados, bem como dos argumentos trazidos pelos executados, constato haver contradição. Na petição de impugnação à penhora, os executados informam a alienação do veículo CITROEN/XSARA, placa JGI 9806/DF, no dia 11/02/2022. No documento de ID 144327424, fl. 307, comprovam que o veículo CITROEN/C4, placa NYW 7F82/DF foi alienado no dia 31/05/2022, tendo como vendedor o executado WALMIR e comprador o terceiro DIOGO PASSERI BORGES. Já no documento de ID 144327425, fl. 308, comprovam a vistoria do veículo CITROEN/C4, placa NYW 7F82/DF, no dia 29/04/2022, tendo como proprietária a terceira HELOISA HELENA LARA DE ARAÚJO. Por fim, juntam procuração pública em que o executado WALMIR outorga a WILLIAMS VEÍCULOS NACIONAIS, IMPORTADOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI e MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA poderes especiais para tratar de todos e quaisquer assuntos relacionados com o veículo CITROEN/C4, placa NYW 7F82/DF, datada de 11/02/2022. Ocorre que no contrato de compra e venda do veículo CITROEN/XSARA, placa JGI 9806/DF, juntados sob o ID 130033733, fls. 283/285, há a informação de que houve a troca dos veículos, passando à propriedade do executado WALMIR o veículo CITROEN/XSARA. Na inteligência do art. 1.226 do Código Civil, a transferência de bens móveis dá-se com a tradição. Portanto, reputo comprovada a alienação do veículo CITROEN/C4, placa NYW 7F82/DF na data de 11/02/2022, em que pese a transferência de fato somente ser realizada em maio do mesmo ano. Conclusão Pelo exposto, acolho parcialmente a impugnação à penhora, para determinar, somente, a baixa na restrição do veículo CITROEN/C4, placa NYW 7F82/DF, tendo em vista a comprovação de alienação a terceiro. Mantidas as demais penhoras. Proceda-se á baixa da restrição RENAJUD. Expeça-se, independentemente de preclusão, ofício de transferência em favor da exequente CRISTIANE FREIRE DE FREITAS do valor penhorado: a) R$ 183,35 (NU PAGAMENTOS S.A.) e demais acréscimos de correção, ID 124260545, fls. 190/193, data 06/05/2022; b) R$ 81,55 (NU PAGAMENTOS S.A.) e demais acréscimos de correção, ID 124260545, fls. 190/193, data 06/05/2022; c) R$ 134,55 (NU PAGAMENTOS S.A.) e demais acréscimos de correção, ID 125285444, fls. 202/205, data 17/05/2022; d) R$ 19,03 (NU PAGAMENTOS S.A.) e demais acréscimos de correção, ID 125285444, fls. 202/205, data 17/05/2022. O valor deverá ser transferido para o banco BRB agência 083, conta 0029460, de titularidade de CRISTIANE FREIRE DE FREITAS, CPF 698.757.231-34. Advogada com poderes para receber e dar quitação SUZETE DE SOUZA D’ANTONIO, OAB/DF 30.820, procuração de ID 34599721, fls. 21. Oficie-se à PMDF (órgão empregador do executado) e à Secretaria de Estado de Educação do DF (órgão empregador da executada) para que bloqueiem mensalmente 15% da remuneração líquida dos devedores e depositem as quantias em conta judicial vinculada ao processo. Planilha de atualização do débito no ID 129842557, fls. 242/243. Informe o exequente o endereço de localização do veículo CITROEN/XSARA, placa JGI 9806/DF para sua avaliação e remoção, devendo, na oportunidade, indicar fiel depositário (art. 840, §1o CPC). Prazo de 15 dias, sob pena de desconstituição da penhora e suspensão do feito com fulcro no art. 921, inciso III, §1o, do CPC.” Os Agravantes sustentam que “se encontram em estado grave de endividamento conforme pode-se constatar em Processo no 0003371-46.2022.8.07.9308”. Salientam que, “ainda que sejam funcionários públicos com remuneração média líquida de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), seus gastos mensais estão superando sua renda mensal”. Acrescentam que, “diante das despesas essenciais com moradia, alimentação, vestuário, saúde e lazer, NÃO suportam ter seus salários penhorados”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a penhora de parte dos seus salários. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A jurisprudência tem flexibilizado, em algumas circunstâncias, a regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sobretudo quando se verifica que a constrição de parte da remuneração do executado não compromete sua subsistência digna e de sua família. No caso sub judice, no entanto, os elementos de convicção dos autos indicam, aparentemente, que a penhora de percentual da remuneração dos Agravantes, em qualquer patamar, tem potencial para comprometer sua subsistência digna e de sua família. O primeiro Agravante (WALMIR FERREIRA) percebe remuneração líquida de R$ 3.433,19 (ID 46390274) e tem vários empréstimos consignados e em conta corrente (IDs 46390279; 46390280 e 46390281). O mesmo se observa em relação à segunda Agravante (ANA REGINA DIAS FERREIRA) que também se encontra em situação de aparente superendividamento (fls. 279/286 ID 46390284). À medida que esses descontos forem cessando, poderá ser avaliada, em outro contexto, a possibilidade da penhora de percentual hábil ao pagamento gradual da dívida sem o comprometimento de sua subsistência digna e de sua família. Presente, pois, neste juízo de cognição sumária a probabilidade do direito. O risco de dano, a seu turno, resulta da iminência da constrição de verba remuneratória dos Agravantes. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator